Tribunal: TJBA
Processo: 8038004-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038004-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANIVANILDO SOUSA MATOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E REVISÃO DE PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. PRELIMINAR DE INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA REJEITADA. PERDA DE OBJETO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO IMPETRANTE. BENESSE INDEFERIDA. MÉRITO. EXTINÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE GRADUAÇÕES NA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído a autoridade estadual, objetivando a promoção ao posto de 1º Tenente PM e o recálculo de seus proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM, sob o argumento de que teria preenchido os requisitos legais para a ascensão funcional ainda na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a reorganização da escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia ensejou promoção ou reenquadramento automático de praças ao posto de 1º Tenente PM; (ii) estabelecer se o policial militar inativo possui direito líquido e certo à revisão dos proventos com base no posto de Capitão PM sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais para a promoção. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança não se dirige contra lei em tese, mas contra ato administrativo concreto, sendo adequada a via eleita. A legislação estadual que promoveu a reorganização da carreira policial militar não previu reenquadramento automático da graduação de Subtenente ou de Sargento para o posto de 1º Tenente PM. A percepção de proventos calculados com base no posto hierarquicamente superior, quando da passagem para a reserva remunerada, não se confunde com promoção funcional. A ascensão na carreira militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, como interstício, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e existência de vagas. Inexistindo prova do cumprimento dos requisitos legais indispensáveis à promoção, não se configura direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º a 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 127 e 138; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei nº 12.016/2009, art. 25; LINDB, art. 6º; CF/1988, art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8031298-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 26.05.2025; TJ/BA, MS nº 8014188-07.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038004-81.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANIVANILDO SOUSA MATOS e, como impetrado, o ECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-446